Tribunal: TJSP
Processo: 2202724-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu o levantamento de dinheiro por herdeiro – Insurgência do herdeiro requerente – Cabimento – Comprovação da necessidade por motivos de saúde, sendo urgente o procedimento cirúrgico e financeiramente hipossuficiente o herdeiro – Ausência de prejuízo aos demais herdeiros ou a terceiros – Hipótese excepcional de deferimento do levantamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu o levantamento de dinheiro por herdeiro – Insurgência do herdeiro requerente – Cabimento – Comprovação da necessidade por motivos de saúde, sendo urgente o procedimento cirúrgico e financeiramente hipossuficiente o herdeiro – Ausência de prejuízo aos demais herdeiros ou a terceiros – Hipótese excepcional de deferimento do levantamento antes da partilha – Quantia que será descontada do quinhão do herdeiro, ao final – Decisão reformada – Agravo provido.